Tribunal: TJSP
Processo: 1009688-49.2022.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Taxa de Serviços de Assessoria Técnico Jurídico Imobiliária - SATI
Órgão julgador: Jane Franco Martins
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
.Apelação Cível – Embargos de terceiro – Sentença que rejeitou preliminarmente por intempestividade - Insurgência do autor.

Imóvel - penhora - laudo pericial - vistoria realizada no dia 12 de fevereiro de 2021, tendo o Ilmo Perito Avaliador, sido acompanhado pelo Advogado do requerente e pelo morador, que se identificou como proprietário do imóvel (fls.674, ítem 3.1 do cumprimento de

Ementa:
.Apelação Cível – Embargos de terceiro – Sentença que rejeitou preliminarmente por intempestividade - Insurgência do autor.

Imóvel - penhora - laudo pericial - vistoria realizada no dia 12 de fevereiro de 2021, tendo o Ilmo Perito Avaliador, sido acompanhado pelo Advogado do requerente e pelo morador, que se identificou como proprietário do imóvel (fls.674, ítem 3.1 do cumprimento de sentença no. 0024394-59.2019.8.26.0114). Laudo pericial homologado (fls.733/735 do cumprimento de sentença). Imóvel arrematado no dia 02 de agosto de 2021, pela empresa Haga Administração de Bens Próprio Ltda (fls.986/987 e fls.1006/1007).

Embargos de terceiro - prazo de 5 (cinco) dias - contados da arrematação do imóvel (02 de agosto de 2021), ou em período anterior, quando tomou conhecimento da vistoria, que foi realizada no imóvel (12 de fevereiro de 2021), ou seja, data que tomou efetivo conhecimento da ato de constrição judicial – inexistência de ofensa ao princípio do contraditório e da ampla defesa – intempestividade verificada.

Imóvel que vem sendo reiteradamente objeto de penhora - justiça cível e do trabalho - constrição que recaiu sobre imóvel cuja a escritura de compra e venda não foi levada a registro - apelante ao ter deixado de providenciar o registro na repartição competente, expôs o bem à constrição judicial em demandas ajuizadas contra o antigo proprietário (Rossi Residencial S/A) – inteligência do §1o do artigo 1.245 do Código Civil.

Honorários advocatícios – não fixação na sentença – não cabimento - entendimento desta Colenda 9a Câmara de Direito Privado, e do Egrégio Superior Tribunal de Justiça. Sentença mantida. Negado provimento ao recurso.